Tribunal: TJPA
Processo: 0021783-32.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10457 - Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021783-32.2015.8.14.0301

APELANTE: RAFAEL REIS SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CIC COMPANHIA INDUSTRIAL DE CONSTRUCOES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO AR FÍSICO. CERTIDÃO DE ENTREGA EXTRAÍDA DO SISTEMA DOS CORREIOS. REGULARIDADE DO ATO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Rafael Reis Silva, representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. A agravante sustenta a nulidade da intimação pessoal para impulsionamento do feito, sob o argumento de inexistir nos autos o aviso de recebimento físico devidamente assinado, havendo apenas certidão da secretaria baseada no sistema de rastreamento dos Correios. Requer a anulação da decisão monocrática e da sentença terminativa, com retorno dos autos à origem para regular processamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de juntada física do aviso de recebimento aos autos invalida a intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC, quando há certidão da secretaria atestando a entrega da correspondência no endereço fornecido pela própria parte autora mediante consulta ao sistema oficial dos Correios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 485, §1º, do CPC exige a intimação pessoal da parte para suprir a ausência de impulsionamento processual antes da extinção do feito por abandono da causa.

4.

O juízo de origem determina expressamente a intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

5.

A secretaria certifica a entrega da correspondência no endereço informado pela própria autora, mediante consulta ao sistema oficial de rastreamento dos Correios, o que confere presunção de regularidade ao ato processual.

6.

A inexistência de devolução física do aviso de recebimento não invalida a intimação pessoal quando há certificação oficial da entrega e inexistem elementos concretos capazes de infirmar a efetiva ciência da parte.

7.

A agravante não demonstra qualquer irregularidade específica na entrega da correspondência, limitando-se à alegação de nulidade formal decorrente da ausência do AR físico nos autos.

8.

Configurada a inércia da parte autora após regular intimação pessoal, mostra-se legítima a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
PROC. Nº 0021783-32.2015.8.14.0301

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
AGRAVANTE:
RAFAEL REIS SILVA (REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA)
AGRAVADO:
COMPANHIA INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES
RELATOR:
DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RAFAEL REIS SILVA
, devidamente representado pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatoria que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa (art. 485, III, do CPC).

A decisão é a seguinte:

“
De início, deixo assentado que a matéria comporta decisão monocrática na forma do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, posto que o recurso se encontra em manifesto confronto com a jurisprudência dominante deste tribunal, bem como do Superior Tribunal de Justiça.

O caso não necessita de maiores delongas. O inciso II, do artigo 485, do CPC permite a extinção do processo em razão do abandono da causa. Tal dispositivo impõe a extinção do processo
“quando, por não promover os atos e as diligências que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”
. O § 1º do mesmo artigo determina que
“nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”
.

Compulsando os autos, observa-se que o juízo de origem foi diligente na condução do processo, conferindo todas as oportunidades previstas em lei para assegurar ao apelante o direito à prestação jurisdicional. Consta determinação para intimação pessoal para dar prosseguimento na demanda, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito (ID nº 30985180). O A. R. foi entregue no endereço informado na exordial (ID nº 30985182)

Ainda assim, a Demandante manteve-se inerte, consequentemente, inexiste razões para modificar a sentença, posto que configurado o abandono processual.

Ante o exposto e com fundamento no art. 133, XI, “d”, do RITJPA, bem como considerando que a pretensão recursal vai de encontro com a dominante jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, visto que o juízo singular observou as exigências legais para extinção por abandono processual, NEGO PROVIMENTO à apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

A decisão agravada fundamentou-se na premissa de que o juízo de origem teria observado as formalidades legais, procedendo à intimação pessoal do autor para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. Consignou-se, na ocasião, que o Aviso de Recebimento (AR) teria sido entregue no endereço informado na exordial, conforme certidão constante nos autos.

Em suas razões recursais, a
Defensoria Pública
sustenta a nulidade da intimação e, consequentemente, da extinção do feito. Argumenta que
não consta nos autos o comprovante físico do Aviso de Recebimento (AR) devidamente assinado
, existindo apenas uma certidão da secretaria, baseada em informações do sistema de rastreamento dos Correios. Aduz que a ausência do documento físico impossibilita aferir quem efetivamente recebeu a correspondência, ou mesmo se esta foi entregue ao destinatário, violando o requisito da
intimação pessoal
exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC.

Requer, assim, o provimento do agravo interno para anular a decisão monocrática e a sentença terminativa, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Não houve apresentação de contrarrazões, ante a ausência de angularização processual completa na origem.

É o relatório.

Inclua-se o feio em pauta virtual.

Belém

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
PROC. Nº 0021783-32.2015.8.14.0301)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
AGRAVANTE:
RAFAEL REIS SILVA (REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA)
AGRAVADO:
COMPANHIA INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES

RELATOR:
DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Todavia, o recurso não comporta provimento.

Conforme consignado na decisão agravada, verifica-se dos autos que a extinção do feito ocorreu em razão da inércia da parte autora em promover os atos necessários ao regular prosseguimento da demanda, após regularmente intimada para tanto.

Sustenta a agravante, em síntese, a nulidade da extinção processual ao argumento de inexistir comprovação válida da intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC, haja vista a ausência de juntada do aviso de recebimento – AR aos autos.

Entretanto, não lhe assiste razão.

Compulsando os autos originários, observa-se que houve determinação expressa para intimação pessoal da parte autora a fim de promover o andamento do feito, sob pena de extinção sem resolução do mérito (ID nº 30985180).

Na sequência, a Secretaria certificou no ID nº 30985188 que a correspondência foi devidamente entregue no endereço indicado na petição inicial, informação obtida mediante consulta ao sistema oficial de rastreamento dos Correios.

Importa destacar que não se trata de hipótese em que o aviso de recebimento retornou negativo, tampouco de caso envolvendo endereço insuficiente, destinatário desconhecido ou ausência de comprovação mínima da entrega da correspondência.

Ao contrário, há certidão da secretaria atestando expressamente a efetiva entrega da comunicação no endereço fornecido pela própria parte autora, circunstância que milita em favor da regularidade do ato processual.

Nesse contexto, a ausência de devolução física do AR, por si só, não possui o condão de invalidar a intimação pessoal quando existente certificação de entrega extraída do sistema oficial dos Correios, inexistindo qualquer elemento concreto apto a descredibilizar a efetiva ciência da parte.

Ressalte-se, ainda, que a agravante não trouxe qualquer elemento apto a demonstrar eventual irregularidade na entrega da correspondência ou ausência de ciência do teor da intimação, limitando-se a alegar nulidade formal decorrente da ausência de juntada do AR físico aos autos.

Assim, tendo sido observada a exigência contida no art. 485, §1º, do CPC, mostra-se legítima a extinção do processo sem resolução do mérito em razão do abandono processual.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

DES. RELATOR

Belém, 16/06/2026